Tribunal: TJMT
Processo: 1009301-88.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009301-88.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (EMBARGANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), STEFANY BARBOSA FRAZATTO LUZ SANCHES - CPF: 040.548.911-01 (EMBARGADO), NILTON DE LACERDA NETO - CPF: 124.587.357-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTROLE JUDICIAL. TAXA MÉDIA DO BACEN COMO PARÂMETRO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PECULIARIDADES DA OPERAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada. A embargante alegou omissões e contradição quanto à análise das peculiaridades da operação de crédito, do Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça, de precedente recente daquela Corte, de dispositivos legais invocados e requereu o saneamento dos vícios ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a abusividade da taxa de juros remuneratórios e os argumentos relacionados às peculiaridades da operação de crédito; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e precedentes invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de que peculiaridades da operação poderiam justificar juros superiores à média de mercado, mas concluiu que a embargante não comprovou, de forma individualizada, circunstâncias excepcionais aptas a legitimar a taxa contratada.

3. A conclusão pela abusividade não decorreu da adoção automática do triplo da taxa média divulgada pelo BACEN, mas da conjugação entre a significativa discrepância da taxa contratada em relação à média de mercado e da ausência de prova concreta das peculiaridades alegadas.

4. Não há contradição interna entre reconhecer a possibilidade de taxas superiores à média em situações excepcionais e concluir pela abusividade diante da inexistência de demonstração dessas circunstâncias no caso concreto.

5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos, precedentes ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente, de forma fundamentada, a questão jurídica necessária ao julgamento.

6. A ausência de referência expressa ao precedente do Superior Tribunal de Justiça e aos dispositivos legais indicados não caracteriza omissão quando a tese jurídica correspondente foi efetivamente apreciada.

7. O prequestionamento observa a disciplina do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante nas hipóteses previstas em lei.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios exige análise das circunstâncias concretas da operação, cabendo à instituição financeira demonstrar, de forma específica, as peculiaridades que justifiquem taxa superior à média de mercado.

3. A taxa média divulgada pelo BACEN constitui relevante parâmetro objetivo para o controle judicial da abusividade, sem representar limite legal absoluto.

4. O julgador satisfaz o dever de fundamentação ao enfrentar a questão jurídica controvertida, ainda que não examine individualmente todos os argumentos, precedentes e dispositivos legais invocados pelas partes.

5. O art. 1.025 do CPC disciplina o prequestionamento ficto quando rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, I e II, 1.025 e 489, § 1º, IV e VI; CC, arts. 421, 421-A e 422; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual esta 5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissões e contradição no acórdão, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Alega, em síntese, que o julgado reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios mediante a adoção de critério exclusivamente objetivo, consistente na superação do triplo da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sem enfrentar as peculiaridades concretas da operação de crédito, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28.

Afirma que o acórdão deixou de analisar argumentos relativos ao perfil de risco do público atendido, à inexistência de vínculo prévio com o tomador, à baixa liquidez da garantia e às especificidades do mercado de veículos usados, circunstâncias que, segundo sustenta, justificariam a taxa contratada.

Aduz, ainda, haver contradição interna no julgado ao reconhecer, em tese, que fatores inerentes à operação podem justificar taxas superiores às médias de mercado, mas, ao mesmo tempo, adotar critério matemático rígido para caracterizar a abusividade.

Acrescenta que o acórdão também foi omisso quanto ao exame de precedente recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 2.163.071/MG), invocado nas razões recursais, bem como quanto à apreciação dos arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil, art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, arts. 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e teses jurídicas indicados, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

O recurso é tempestivo (ID 373115857).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto da ementa a seguir:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão, ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato garantido por alienação fiduciária e afastar a mora da devedora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em razão de superar significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da abusividade descaracteriza a mora e impede a procedência da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

1. A taxa de juros remuneratórios de 3,52% ao mês supera de forma relevante a média de mercado de 2,11% ao mês divulgada pelo BACEN para operações equivalentes, configurando abusividade.

2. A alegação de maior risco na atividade de financiamento de veículos antigos não afasta o controle judicial da abusividade sem comprovação concreta das peculiaridades da operação.

3. O reconhecimento da abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A exigência de depósito das parcelas incontroversas não possui aplicação automática quando a abusividade é reconhecida judicialmente na própria ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN pode ser reconhecida como abusiva.

2. A abusividade dos encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e afasta a procedência da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 3º, § 2º. CPC, art. 85, § 11. Decreto-Lei n.º 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1.061.530/RS, Segunda Seção, rito dos recursos repetitivos. STJ, AgInt no AREsp n.º 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023. STJ, REsp n.º 801.374/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.04.2006, DJ 02.05.2006. TJMT, Apelação Cível n.º 1042688-68.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025. TJMT, Apelação Cível n.º 1031843-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024.
”

No caso em exame, inexiste qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Constou de forma clara que, embora seja admissível, em tese, a existência de peculiaridades inerentes a determinados segmentos do mercado financeiro capazes de justificar taxas superiores às médias divulgadas pelo BACEN, tal circunstância não afasta, por si só, o controle judicial da abusividade contratual. Registrou-se, ainda, que os documentos apresentados pela própria apelante possuíam caráter genérico e abstrato, limitando-se a expor considerações amplas sobre o mercado de financiamento de veículos usados, sem demonstrar, de maneira individualizada, que a operação objeto destes autos apresentasse risco extraordinário apto a justificar a cobrança de juros significativamente superiores aos praticados em operações equivalentes.

O acórdão consignou, de forma expressa, que inexistia comprovação concreta acerca do perfil da contratante, da excepcionalidade da garantia, da inadimplência diferenciada ou de qualquer outro elemento específico capaz de legitimar a majoração da taxa remuneratória em patamar superior ao ordinariamente praticado pelo mercado. A partir dessa premissa fática, concluiu pela manutenção da sentença que reconheceu a abusividade da cláusula contratual.

Percebe-se, portanto, que a tese central deduzida pela recorrente foi efetivamente apreciada, tendo sido rejeitada mediante fundamentação suficiente e coerente, inexistindo a alegada omissão.

Também não se verifica a contradição apontada.

A embargante sustenta que o acórdão teria afirmado, de um lado, que a taxa média do BACEN não constitui parâmetro absoluto e, de outro, utilizado esse mesmo índice como critério automático para reconhecer a abusividade.

Entretanto, essa conclusão não decorre da leitura do julgado.

O acórdão reconheceu que a taxa média de mercado não representa limite legal absoluto para a remuneração do capital, servindo, contudo, como importante parâmetro objetivo de aferição da abusividade, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Na sequência, analisando os elementos concretos constantes dos autos, concluiu que a instituição financeira não produziu prova apta a demonstrar circunstâncias excepcionais que justificassem a cobrança de juros superiores aos praticados pelo mercado.

Assim, a conclusão pela abusividade não decorreu da utilização automática da taxa média do BACEN, mas da conjugação entre a expressiva discrepância existente entre a taxa contratada e a média de mercado e, sobretudo, da ausência de demonstração concreta das peculiaridades invocadas pela própria instituição financeira. Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça indicado pela embargante.

Embora o acórdão não tenha feito referência nominal ao julgado mencionado, enfrentou precisamente a tese jurídica nele discutida, ao consignar que a análise da abusividade dos juros remuneratórios não pode prescindir do exame das circunstâncias concretas da operação, concluindo, contudo, que tais circunstâncias não restaram comprovadas nos autos.

É firme o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os precedentes ou argumentos invocados pelas partes, bastando que enfrente, de maneira fundamentada, a questão jurídica necessária à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Da mesma forma, inexiste omissão quanto aos dispositivos legais invocados pela embargante.

A prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e suficiente, enfrentando todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. O fato de o acórdão não mencionar expressamente cada artigo de lei indicado pela parte não caracteriza vício de fundamentação, sobretudo quando a matéria jurídica correspondente foi devidamente apreciada.

À vista disso, é evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além do mais, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão e tampouco de premissa equivocada,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026